Tribunal: STF
Processo: RE 1457541
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — Decisão que determinou o pagamento do valor pleiteado por hospital particular referente à internação de paciente em UTI acometida de COVID-19 — Admissibilidade — É incontroverso que os serviços foram efetivamente prestados e o hospital, entidade beneficente, deve ser reembolsado no valor por ele apontado —Efeitos da transação firmada nos autos do Agravo de Instrumento nº 2300872-10.2020.8.26.0000, que por disposição expressa no termo de transação não atingem este caso concreto — Pagamento que deve ocorrer por simples transferência dos valores já bloqueados no Juízo do Cumprimento de sentença da Ação Civil Pública nº 0003378-47.2020.8.26.0071 — Afastamento de quitação da dívida via precatório, ante a possibilidade de sua perpetuação Agravo de instrumento improvido.” (documento eletrônico 26, p. 2) 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput, 196, 197 e 199, § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que o ressarcimento dos serviços de saúde determinado pelo Tribunal de origem não observou os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 666.094 RG/DF (Tema 1.033 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 4/2/2022, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” 



    Sobre a mesma controvérsia ora em análise, destaco ainda o RE 1.440.702 AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue reproduzida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’ 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para que o Tribunal de origem proceda o reexame da causa, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada no Tema 1.033 da Repercussão Geral (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator